Tribunal: TJES
Processo: 0023382-68.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu a ação de Nunciação de Obra Nova c/c Anulação de Compra e Venda de Imóvel, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via processual eleita. A apelante, em resumo, alegou que o imóvel foi vendido por seu sobrinho (2° apelado) ao 1º apelado, sem a devida autorização dos herdeiros, e pleiteou a nulidade do contrato de compra e venda, a demolição da obra realizada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é se o uso da ação de nunciação de obra nova é adequado para questionar a validade de contrato de compra e venda de imóvel e questões possessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de nunciação de obra nova é inadequada para discutir questões possessórias ou contratuais, uma vez que seu objetivo é impedir que uma obra cause danos ao direito de vizinhança, nos termos dos artigos 1.299 a 1.302 do Código Civil.

4.
No caso, a pretensão da apelante é a nulidade do contrato de compra e venda e a reparação por danos decorrentes de venda de imóvel sem autorização dos herdeiros, matéria que extrapola o âmbito da ação de nunciação de obra nova, sendo necessária a utilização de ações próprias, como possessórias ou de nulidade de negócio jurídico.

5.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a inadequação da via processual eleita quando o objeto da ação não envolve o impedimento de obra nova prejudicial, mas questões possessórias ou contratuais.

6.
Diante disso, é correta a sentença de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: a ação de nunciação de obra nova é inadequada para discutir questões possessórias ou contratuais, devendo ser utilizada apenas para impedir que uma obra cause danos ao direito de vizinhança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, arts. 1.299 a 1.302.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AGT nº 10000200257210002, Rel. Antônio Bispo, j. 24.03.2022; TJ-SC, AC nº 00435147120128240023, Rel. Jorge Luis Costa Beber, j. 10.05.2018; TJ-RS, AC nº 70067498048, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 31.03.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023382-68.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENILDA TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JOAO ALVES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu a ação de Nunciação de Obra Nova c/c Anulação de Compra e Venda de Imóvel, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via processual eleita. A apelante, em resumo, alegou que o imóvel foi vendido por seu sobrinho (2° apelado) ao 1º apelado, sem a devida autorização dos herdeiros, e pleiteou a nulidade do contrato de compra e venda, a demolição da obra realizada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é se o uso da ação de nunciação de obra nova é adequado para questionar a validade de contrato de compra e venda de imóvel e questões possessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de nunciação de obra nova é inadequada para discutir questões possessórias ou contratuais, uma vez que seu objetivo é impedir que uma obra cause danos ao direito de vizinhança, nos termos dos artigos 1.299 a 1.302 do Código Civil.

4.
No caso, a pretensão da apelante é a nulidade do contrato de compra e venda e a reparação por danos decorrentes de venda de imóvel sem autorização dos herdeiros, matéria que extrapola o âmbito da ação de nunciação de obra nova, sendo necessária a utilização de ações próprias, como possessórias ou de nulidade de negócio jurídico.

5.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a inadequação da via processual eleita quando o objeto da ação não envolve o impedimento de obra nova prejudicial, mas questões possessórias ou contratuais.

6.
Diante disso, é correta a sentença de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: a ação de nunciação de obra nova é inadequada para discutir questões possessórias ou contratuais, devendo ser utilizada apenas para impedir que uma obra cause danos ao direito de vizinhança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, arts. 1.299 a 1.302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BENILDA TEIXEIRA PEREIRA

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 139/140 ou págs. 277/279 do arq. dig. no ID n° 3687562) que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Anulação de Compra e Venda de Imóvel com tutela de urgência antecipada
ajuizada em face de
JOÃO ALVES DE SOUZA e EMERSON TEIXEIRA FELIX
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuito concedido.

Irresignada a recorrente, em suas razões recursais (fls. 143/150 ou págs. 285/299 do arq. dig.), preliminarmente, a nulidade da sentença visto que
(i)
não foi reconhecida a revelia em face do primeiro apelado (JOÃO ALVES DE SOUZA) e
(ii)

a irregularidade de representação do segundo apelado (EMERSON TEIXEIRA FELIX).

Quanto ao mérito, sustenta que deve ser reformada a sentença, uma vez que o bem imóvel objeto da lide “
se trata de um bem que jamais poderia ter sido vendido sem a outorga dos demais herdeiros, sob pena ato atentatório à Justiça, por apropriação de bem pertencente ao Espólio”.
Nesse sentido, pleiteia pela procedência da ação, com a anulação do contrato de compra e venda realizado e restituição da posse do imóvel.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 154/155-v do arq. dig.), o apelado
EMERSON TEIXEIRA FELIX
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA REVELIA EM FACE DO 1° APELADO

Em sede de preliminar, a autora, ora Apelante, alega que os fatos narrados por ela na inicial não foram devidamente contestados pelo requerido JOÃO ALVES DE SOUZA, ora apelado, razão pela qual deve ser decretada sua revelia, assim como que suas razões de pedir deveriam ser incontroversas.

Sobre a questão, observo que tal matéria se confunde diretamente com o mérito recursal, motivo pelo qual deve ser com este analisado.

Neste sentido,
rejeito
a preliminar referente à revelia e aos seus efeitos.

É como voto.

PRELIMINAR - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO 2° APELADO

A apelante suscitou, ainda, preliminar de irregularidade na representação processual em face do segundo apelado,
EMERSON TEIXEIRA FELIX
, a qual observo que se dá através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em relação às Defensorias Públicas, o Código de Processo Civil é explícito ao dispor que dispensa-se a juntada da procuração nos casos em que a parte estiver representada pela Defensoria Pública, vejamos:

Art. 287.
A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.

Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração:

I - no caso previsto no art. 104 ;

II - se a parte estiver representada pela Defensoria Pública;

III - se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei.

Portanto, tendo em vista que a representação processual do apelado
EMERSON TEIXEIRA FELIX
é realizada por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, não há que se falar em irregularidade na sua representação pelo fato de não ter sido juntado aos autos a procuração do defensor.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BENILDA TEIXEIRA PEREIRA

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 139/140 ou págs. 277/279 do arq. dig. no ID n° 3687562) que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Anulação de Compra e Venda de Imóvel com tutela de urgência antecipada
ajuizada em face de
JOÃO ALVES DE SOUZA e EMERSON TEIXEIRA FELIX
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer algumas considerações sobre a lide posta em juízo.

A ora apelante,
BENILDA TEIXEIRA PEREIRA
, ajuizou a ação na origem aduzindo, em resumo, que é possuidora, juntamente aos seus irmãos, do imóvel localizado na Rua Loureiro Nunes, n° 231, Santos Dumont, Vitória/ES, cuja venda foi realizada, sem autorização, pelo seu sobrinho EMERSON TEIXEIRA FÉLIX (segundo réu) ao JOÃO ALVES DE SOUZA (primeiro réu).

Diante da narrativa fática, a ora apelante pleiteou, liminarmente, que os apelados fossem compelidos a desfazerem a obra realizada no imóvel especificado. Ao final, pugnou pela nulidade do contrato de compra e venda entre os apelados e respectiva condenação em indenização por danos morais.

A tutela de urgência pretendida foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito, conforme decisão lançada às fls. 41/42 (págs. 79/81 do arq. dig.).

Após terem sido devidamente citados, o Requerido EMERSON TEIXEIRA FÉLIX apresentou contestação às fls. 102/106 (págs. 203/211 do arq. dig.), pleiteando pela improcedência do pleito autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, em que o magistrado
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 458, inciso VI do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuito concedido.

Em suas razões recursais (fls. 143/150 ou págs. 285/299 do arq. dig.), a requerente/apelante sustenta que deve ser reformada a sentença, uma vez que o bem imóvel objeto da lide “
se trata de um bem que jamais poderia ter sido vendido sem a outorga dos demais herdeiros, sob pena ato atentatório à Justiça, por apropriação de bem pertencente ao Espólio”.
Nesse sentido, pleiteia pela procedência da ação, com a anulação do contrato de compra e venda realizado e restituição da posse do imóvel.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 154/155-v do arq. dig.), o apelado
EMERSON TEIXEIRA FELIX
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

Pois bem, como se sabe a ação de nunciação de obra nova é uma medida judicial destinada a proteger o direito de vizinhança, conforme os artigos 1.299 a 1.302 do Código Civil. Seu objetivo é impedir que uma obra nova cause danos ao imóvel de um vizinho, podendo-se, inclusive, embargar a obra ou exigir a demolição, caso esta venha a prejudicar o direito de propriedade ou posse de terceiros, neste sentido:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OBRAS FINALIZADAS.

A Nunciação de Obra Nova possui como fundamento a garantia e a observância ao direito de vizinhança, contemplado, basicamente, no rol dos artigos 1.299 aos 1.302 do Código Civil de 2002.

O objetivo da Ação de Nunciação de Obra Nova corresponde a impedir que o proprietário realize determinada obra de maneira que prejudique o imóvel de seu vizinho, fazendo-se cessar a continuação da obra iniciada.

Quando a obra já tiver sido finalizada, a Ação de Nunciação de Obra nova carece de pressuposto essencial para concretização do efeito da medida liminar de suspensão pleiteada pelo agravante, motivo pelo qual, a decisão não merece ser reformada. (TJ-MG - AGT: 10000200257210002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei).

Conforme depreende-se dos autos em análise, a apelante pretende a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel, a demolição da obra feita pelos apelados, sem o seu consentimento, sob a alegação de que ela e seus irmãos são os legítimos possuidores do bem, e a indenização por danos morais sofridos. Deste modo, observo que a apelante busca proteger um direito de propriedade/posse, o que se caracteriza, em verdade, como uma discussão possessória.

Em outras palavras, a intenção apresentada pela requerente/apelante não é propriamente impedir uma obra nova prejudicial, mas discutir a validade de um contrato de compra e venda de um imóvel. Além disso, busca ainda a condenação dos apelados em danos morais devido a venda sem a suposta autorização. Ou seja, a demanda se volta a questões de natureza contratual e possessória, e não à proteção imediata contra uma obra vizinha que cause danos ao seu imóvel, o que claramente ultrapassa o objeto da ação de nunciação de obra nova ajuizada.

Portanto, a escolha da via processual não se mostra adequada, já que questões relativas à posse e à nulidade contratual devem ser resolvidas por meio das ações apropriadas, como as possessórias ou a de nulidade de negócio jurídico.

Nesse jaez é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR REMOTA FUNDADA EM ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. CONSTRUÇÃO QUE TERIA INVADIDO O TERRENO DA AUTORA. INDISPENSABILIDADE DA CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS REINTEGRATÓRIO E DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DO PRIMEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

"Falta interesse de agir na propositura de ação de nunciação de obra nova em que a causa de pedir trata de matéria possessória, como a construção que ameaça obstruir completamente servidão de passagem cuja posse o autor alegou exercer há anos.

A legitimidade da posse e a caracterização ou não de esbulho são questões a serem solucionadas em ação reintegratória que poderá conter pedidos cumulados de demolição e de indenização por perdas e danos
".

(TJ-SC - AC: 00435147120128240023 Capital 0043514-71.2012.8.24.0023, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 10/05/2018, Primeira Câmara de Direito Civil) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 267, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

A ação de nunciação de obra nova não é meio legítimo para a proteção possessória, quando o autor não alega na inicial qualquer violação de alguns dos direitos de vizinhança relacionados ao direito de construção, nos termos do art. 934 e seguintes do CPC. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70067498048 SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/03/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2016) (destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS – ÔNUS DA PROVA DA APELANTE – DISCUSSÃO DE MATÉRIA POSSESSÓRIA – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A ação de nunciação de obra nova, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de gozar de regramento especial, passando então a se submeter ao procedimento comum, é destinada a suspender a execução de construção que cause prejuízo potencial ao direito de preservação do bem ou evitar obras que prejudiquem o uso da coisa de terceiro ou de uso comum” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0001173-81.2007.8.08.0045. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de julgamento: 26/Mar/2024).

2. Cabia à apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar eventuais gravames decorrentes da obra da cerca, ônus do qual não se desincumbiu.

3. A ação que versa sobre nunciação de obra nova presta-se somente ao embargo da obra e a impedir que cause prejuízo ao direito de terceiros, o que não fora verificado na espécie. Eventual discussão acerca de matéria possessória discutida pela apelante não é cabível nesta via.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000348-92.2020.8.08.0042, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DISCUSSÃO POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ser o julgamento antecipado do mérito uma obrigação do juiz e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo, estando comprovada a existência das circunstâncias dispostas no art. 355 do CPC, mostra-se justificado o julgamento antecipado da lide.

2. O objeto da Ação de Nunciação de Obra Nova é impedir que uma obra nova cause prejuízos ao direito de terceiros. Destina-se, portanto, ao embargo da obra e à indenização dos prejuízos sofridos. Como restou demonstrada a intenção dos apelantes em discutir matéria possessória, apresenta-se inadequada a via eleita.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000624-19.2013.8.08.0059, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2023) (destaquei).

Diante disso, compactuo do entendimento apresentado pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a inadequação da via eleita pela autora, entendo pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BENILDA TEIXEIRA PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, consoante ao disposto no §11° do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da apelante litigar sob o pálio
do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3° do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar